Tribunal: STJ
Processo: 0424251-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048224 - PE(2025/0424251-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SEVERINO EVALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA AJUIZADA NA ORIGEM. MATÉRIA A SER
REEXAMINADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE PELA VIA ADEQUADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, ao fundamento de supressão de instância, por não ter o
habeas corpus
Tribunal de origem apreciado a alegação de incompetência absoluta da Justiça
Estadual e nulidade de provas, considerando a inadequação do
como
habeas corpus
sucedâneo de incidente próprio.
2. A parte agravante sustenta que o pedido principal da impetração é o
reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a nulidade dos atos
decisórios, com remessa dos autos à Justiça Federal, sendo os pedidos de suspensão
do inquérito e das medidas cautelares corolários lógicos e subsidiários.
3. Alega que a questão da incompetência absoluta foi amplamente debatida
e prequestionada no Tribunal de origem, que se recusou a apreciá-la por entender
inadequada a via do
para tal análise.
habeas corpus
4. Requer o provimento do agravo regimental para afastar a supressão de
instância e determinar o processamento e julgamento do habeas corpus.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode analisar diretamente a alegação de incompetência absoluta da Justiça
Estadual e nulidade dos atos decisórios, sem prévio exame pelo Tribunal de origem,
ou se tal análise configuraria indevida supressão de instância.
III. Razões de decidir
6. O
destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de
habeas corpus
violência ou coação ilegal, não sendo meio próprio para impugnação de
competência jurisdicional, salvo em casos de ilegalidade evidente.
7. A análise da competência jurisdicional demanda incursão minuciosa
sobre aspectos que extrapolam os limites cognitivos do
, como a
habeas corpus
natureza e extensão das condutas investigadas, contexto temporal das supostas
fraudes e vínculos jurídicos entre os agentes e os órgãos lesados.
8. A ausência de prévia manifestação do Tribunal de origem sobre os temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, configurando indevida supressão de instância.
9. A questão de competência deve ser suscitada pela via própria,
assegurando o contraditório e a ampla defesa, sendo inadequado o uso do habeas
como sucedâneo de recurso ou incidente processual específico.
corpus
Documento eletrônico VDA54532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 22faee56-707d-4832-be78-fe4b7a990093

o de incompetênci
10. Exceçã
a em trâmite, em fase de recurso de
apelação. Matéria a ser reexaminada mediante cognição exauriente pela via
adequada.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é meio próprio para impugnação de competência
habeas corpus
jurisdicional, salvo em casos de ilegalidade evidente. 2. A análise da competência
jurisdicional que demanda incursão minuciosa sobre aspectos fáticos e jurídicos não
se compatibiliza com os limites cognitivos do
. 3. A ausência de
habeas corpus
prévia manifestação do Tribunal de origem sobre os temas discutidos no habeas
configura indevida supressão de instância. 4. A questão de competência
corpus
deve ser suscitada pela via própria, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988, art. 105;
art. 647.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
717.803/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe de 16.08.2022; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
978.258/SC,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18.03.2025, DJEN de 24.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 22faee56-707d-4832-be78-fe4b7a990093

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048224 - PE(2025/0424251-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SEVERINO EVALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA AJUIZADA NA ORIGEM. MATÉRIA A SER
REEXAMINADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE PELA VIA ADEQUADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, ao fundamento de supressão de instância, por não ter o
habeas corpus
Tribunal de origem apreciado a alegação de incompetência absoluta da Justiça
Estadual e nulidade de provas, considerando a inadequação do
como
habeas corpus
sucedâneo de incidente próprio.
2. A parte agravante sustenta que o pedido principal da impetração é o
reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a nulidade dos atos
decisórios, com remessa dos autos à Justiça Federal, sendo os pedidos de suspensão
do inquérito e das medidas cautelares corolários lógicos e subsidiários.
3. Alega que a questão da incompetência absoluta foi amplamente debatida
e prequestionada no Tribunal de origem, que se recusou a apreciá-la por entender
inadequada a via do
para tal análise.
habeas corpus
4. Requer o provimento do agravo regimental para afastar a supressão de
instância e determinar o processamento e julgamento do habeas corpus.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode analisar diretamente a alegação de incompetência absoluta da Justiça
Estadual e nulidade dos atos decisórios, sem prévio exame pelo Tribunal de origem,
ou se tal análise configuraria indevida supressão de instância.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54069264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 27dd6a03-a1a3-4b14-9580-c06ca87084ef

6. O
destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de
habeas corpus
violência ou coação ilegal, não sendo meio próprio para impugnação de
competência jurisdicional, salvo em casos de ilegalidade evidente.
7. A análise da competência jurisdicional demanda incursão minuciosa
sobre aspectos que extrapolam os limites cognitivos do
, como a
habeas corpus
natureza e extensão das condutas investigadas, contexto temporal das supostas
fraudes e vínculos jurídicos entre os agentes e os órgãos lesados.
8. A ausência de prévia manifestação do Tribunal de origem sobre os temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, configurando indevida supressão de instância.
9. A questão de competência deve ser suscitada pela via própria,
assegurando o contraditório e a ampla defesa, sendo inadequado o uso do habeas
como sucedâneo de recurso ou incidente processual específico.
corpus
o de incompetênci
10. Exceçã
a em trâmite, em fase de recurso de
apelação. Matéria a ser reexaminada mediante cognição exauriente pela via
adequada.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é meio próprio para impugnação de competência
habeas corpus
jurisdicional, salvo em casos de ilegalidade evidente. 2. A análise da competência
jurisdicional que demanda incursão minuciosa sobre aspectos fáticos e jurídicos não
se compatibiliza com os limites cognitivos do
. 3. A ausência de
habeas corpus
prévia manifestação do Tribunal de origem sobre os temas discutidos no habeas
configura indevida supressão de instância. 4. A questão de competência
corpus
deve ser suscitada pela via própria, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988, art. 105;
art. 647.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
717.803/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe de 16.08.2022; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
978.258/SC,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18.03.2025, DJEN de 24.03.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por SEVERINO EVALDO DO
NASCIMENTO, contra decisão de fls.
que indeferiu liminarmente o
, ao
217/218,
habeas corpus
fundamento de supressão de instância, porquanto a pretensão defensiva — suspensão do
inquérito policial e das medidas cautelares remanescentes, sob alegações de incompetência
Documento eletrônico VDA54069264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 27dd6a03-a1a3-4b14-9580-c06ca87084ef

absoluta do juízo e nulidade de provas — não teria sido apreciada pelo Tribunal de origem,
sendo inviável o conhecimento imediato pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105
da Constituição Federal.
Sustenta a parte agravante que o indeferimento monocrático incorreu em equívoco
ao confundir pedido principal e pedidos acessórios. Afirma que o ponto fulcral da impetração no
STJ é o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a consequente nulidade
dos atos decisórios, com remessa dos autos à Justiça Federal, sendo a suspensão do inquérito e
das medidas cautelares apenas corolários lógicos e subsidiários daquele pedido.
Alega que a matéria de fundo — incompetência absoluta — foi amplamente debatida
e pré-questionada junto ao TJPE, o qual se recusou a apreciá-la apenas por razão formal
(inadequação da via do
como sucedâneo de incidente próprio), não por ausência
habeas corpus
de provocação ou necessidade de dilação probatória, o que afasta a pecha de supressão de
instância.
Ressalta, ainda, que persistem constrangimentos ilegais remanescentes, pois o
paciente continua submetido a medidas cautelares restritivas — suspensão do exercício da
função pública, sequestro de bens e quebras de sigilo — impostas por juízo que reputa
absolutamente incompetente.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática de
fls. 217-218, afastando a supressão de instância e determinando o processamento e julgamento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Aduz a parte agravante que a decisão de fls.
desconsiderou o pedido
217/218
principal da impetração, qual seja, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça
Estadual, que foi a matéria central e única que restou a ser analisa pelo Tribunal de origem e que
deu ensejo à impetração perante esta Corte.
Dessa forma, aponta que a alegada supressão de instância não se configura, tendo em
vista que o ponto fulcral é a incompetência absoluta discutida na origem.
Quanto ao ponto, assim fez constar o Tribunal de origem (fls. 13-20):
[...] Ocorre que, no curso da impetração, o magistrado de primeiro grau revogou
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e substituiu a medidas
extrema por cautelares diversas, atendendo a um dos pedidos expressamente
formulados pela defesa neste writ.
Assim, a decisão originariamente impugnada foi sucedida por uma nova decisão,
perdendo eficácia quanto ao ponto relativo à custódia cautelar. Portanto, em relação
à decisão ora combatida - ato impugnado -, resta apenas a controvérsia
atinente à alegada incompetência do Juízo estadual para o processamento da
causa.
Acontece que o remédio constitucional do
destina-se,
habeas corpus
precipuamente, à tutela da liberdade de locomoção diante de violência ou
É o que dispõe o
do
coação ilegal, salvo nos casos de punição disciplinar.
art. 647
Código de Processo Penal (CPP), senão vejamos:
Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
salvo nos casos de punição disciplinar.
Não se constatando, de plano, qualquer ilegalidade flagrante apta a violar o
direito de locomoção do paciente, o
não comporta conhecimento,
habeas corpus
pois não se presta à rediscussão de matérias processuais que demandem dilação
probatória ou apreciação aprofundada do conjunto dos autos. É precisamente
o que se observa na hipótese vertente.
A aferição da competência jurisdicional demanda incursão minuciosa sobre
a natureza e a extensão das condutas investigadas, o contexto temporal das
supostas fraudes e o vínculo jurídico entre os agentes e os órgãos
eventualmente lesados — aspectos que, por sua própria essência, extrapolam os
estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54069264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 27dd6a03-a1a3-4b14-9580-c06ca87084ef

De toda forma, a jurisprudência admite o exame da competência apenas em
hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante usurpação de competência
constitucional, apta a gerar coação direta e atual à liberdade de locomoção. Não
sendo este o caso, a questão deve ser suscitada pela via própria, não podendo o
ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de incidente processual
habeas corpus
específico.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao rechaçar a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de incidente processual de exceção de
corpus
incompetência, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade [...]
No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já consolidou entendimento no sentido
de que o
não é meio próprio para a impugnação de competência
habeas corpus
jurisdicional, salvo em casos de ilegalidade evidente. [...]
A
desses precedentes e da doutrina se ajusta integralmente à
ratio decidendi
situação dos autos. O exame da competência para processar a investigação que
apura suposta fraude ao seguro DPVAT exige verificação de documentos, datas,
vínculos contratuais e atos administrativos — providências que, de modo algum, se
compatibilizam com a cognição sumária e documental do habeas corpus.
[...]
Assim, inexistindo flagrante coação atual ou iminente ao direito ambulatório
a defesa poderá, se entender cabível, deduzir a questão de competência
mediante o instrumento processual apropriado, assegurando o contraditório e
a ampla defesa.
Nesse ponto, cumpre frisar que, segundo informado pela autoridade coatora
(ID. 51543379), tramita perante a Vara Única de Glória do
exceção
Goitá/PE
de incompetência em autos próprios (Proc. no 0000810-57.2025.8.17.2650).
Registre-se, ainda, que a defesa do agravante, em petição protocolada nestes
autos, juntou cópia da sentença proferida no referido incidente, pela qual o
Juízo de primeiro grau, em
julgou improcedente a exceção e
06/10/2025,
declarou a competência da Justiça Estadual para o processamento e
julgamento do feito.
[...]
Em análise nos autos do Proc. no 0000810-57.2025.8.17.2650, constatei que,
contra a sentença que julgou improcedente a exceção de incompetência do
Juízo já foi interposta apelação em favor do paciente no dia
ou seja,
09/10/2025,
a matéria será reexaminada por esta Corte mediante cognição exauriente,
tornando absolutamente desnecessária e inadequada a utilização do habeas
[...]
para o mesmo fim.
corpus

Como se vê, a Corte estadual consignou que, após perda superveniente de parte do
objeto do presente
, restou tão somente a controvérsia atinente à alegada incompetência do
writ
Juízo estadual para o processamento da causa.
Acerca da matéria, contudo, o Tribunal de origem se limitou a apontar que a aferição
da competência jurisdicional demandaria incursão minuciosa sobre a natureza e a extensão das
condutas investigadas, o contexto temporal das supostas fraudes e o vínculo jurídico entre os
agentes e os órgãos eventualmente lesados, o que extrapolaria os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus.
Aduziu, ainda, que, para melhor análise da matéria, há exceção de incompetência em
trâmite, em fase de recurso de apelação, de modo que o assunto será reexaminado mediante
cognição exauriente pela via adequada.
Dessa forma, verifica-se claramente que a Corte estadual não analisou o mérito da
alegada incompetência da Justiça Estadual, limitando-se a apontar a impossibilidade de tal
exame pela estreita via do
, de modo que a perquirição de tal matéria por esta
habeas corpus
Corte configuraria indevida supressão de instância.
Nesse contexto, conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir
a análise do Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada
a supressão de instância (STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
717.803/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
16/8/2022)
Documento eletrônico VDA54069264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 27dd6a03-a1a3-4b14-9580-c06ca87084ef

Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
mandamus
porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a
esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EXTENSÃO
DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Guilherme Santos
Viola da Silva contra decisão monocrática da egrégia Presidência desta Corte que
indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor. O paciente foi
condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto,
pelo crime previsto no
da
A defesa pleiteia a incidência
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a
corré obteve tal benefício na apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser analisado diretamente
pelo Superior Tribunal de Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal de origem; e (ii)
estabelecer se a extensão do benefício concedido à corré poderia ser analisada por
esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento da matéria pelo Superior
Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância, pois a questão
referente à aplicação do tráfico privilegiado ao paciente não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem.
4. A análise do pedido de extensão de benefício concedido a corré compete ao órgão
jurisdicional que proferiu a decisão favorável, não cabendo ao Superior Tribunal de
Justiça examinar a questão originariamente.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extensão dos efeitos de
decisão favorável a corréu não ocorre de forma automática e deve ser analisada pela
instância competente, levando-se em conta as particularidades de cada acusado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
978.258/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
24/3/2025.

Dessa forma, ainda que a parte agravante aponte que a incompetência absoluta da
Justiça Estadual seja o ponto fulcral da impetração, não há como se furtar ao fato de que o
Tribunal de origem deixou de analisar tal matéria por entendê-la incompatível com o rito do
, de forma que esta Corte incorreria em indevida supressão de instância ao fazê-
habeas corpus
lo.
Ademais, a exceção de incompetência em trâmite, em fase de recurso de apelação,
devolve a matéria à Corte de origem, que a reexaminará em cognição exauriente pela via
adequada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54069264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 27dd6a03-a1a3-4b14-9580-c06ca87084ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.224 / PE
Número Registro: 2025/0424251-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004223220258179901
00009165320248172650
09909888300019202213
2022031600001221
4223220258179901 9165320248172650 9909888300019202213
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RIVAN RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: SEVERINO EVALDO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SEVERINO EVALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: aa55326b-6d31-4c81-ad06-113b849de7d7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: aa55326b-6d31-4c81-ad06-113b849de7d7